Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726232-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS SOUSA SILVA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ANDRE LUIS SOUSA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão do Embargante em conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 13 de maio de 2020 15:18:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator